Tribunal: TCU
Processo: 004.657/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 7/3/2013 a 15/10/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 7/3/2013 a 15/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade da citação da empresa Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda. (extinta) e dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas da referida empresa, a sua condenação ao pagamento do débito solidário e da multa individual, estabelecidos nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2000/2023-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se inalterados os termos da aludida decisão em relação ao responsável Diego Barbosa de Oliveira; e 9.2. comunicar este Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.